Tribunal: TJPA
Processo: 0004948-91.2017.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004948-91.2017.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: ROSA HELENA CARNEIRO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA QUE RECONHECEU E DECLAROU A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CANCELOU A PENSÃO POR MORTE PAGA À APELADA.
PRELIMINAR E INÉPCIA DA INICIAL
. REJEITADA.
MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONSTATANDO A IRREGULARIDADE DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE.
TESE NÃO ACOLHIDA
.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MULTA NA FIGURA DO GESTOR.
ACOLHIDA
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO MUNICÍPIO DE ACARÁ. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES.
NÃO ACOLHIDO
. VALOR FIXADO
EM OBSERVÂNCIA
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15).
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Preliminar de Inépcia da Inicial
. Pela simples leitura da peça inicial, bem como da preliminar suscitada na apelação, verifica-se que o caso em tela não está enquadrado em nenhuma das hipóteses previstas no art. 330 §1° do CPC/15, que dispõe sobre a inépcia da inicial. Além disso, o pedido juridicamente impossível deixou de ser uma das condições da ação, após o advento no CPC/15, já vigente no momento do ajuizamento da ação.
Preliminar

rejeitada
.

2.

Mérito
.
A parte apelada, teve sua pensão por morte cancelada pelo Apelante, sob a alegação de indícios de fraude constatado por meio de processos administrativo. Ocorre, contudo, que após análise dos documentos que instruem os autos, foi possível verificar que apesar do Município mencionar que foram realizados processos administrativos e procedimentos internos, este deixou de apresentar comprovação dos referidos processos. Por outro lado, a apelada instruiu os autos com
a cópia da Certidão de Óbito do falecido (Id. 8904837 - Pág. 10), dos contracheques de pagamento da pensão vitalícia (Id. Id.

8904838 - Pág. 6 ao Id. 8904840 - Pág. 6).

3.

O STF no julgamento do RE 594296, submetido ao rito da repercussão geral (Tema: 138), decidiu que o Estado (em sua acepção ampla) pode revogar os atos que repute ilegalmente praticados, porém, se de tais atos já decorram efeitos concretos seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

4.

Agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau ao declarar nulo o ato administrativo que cancelou o pagamento da pensão por morte da apelada, visto que recebia regularmente o benefício, e na atual gestão municipal este foi abruptamente cancelado, inobstante seja verba de natureza alimentar, sem qualquer regra legal de transição, ou ao menos com a instauração de processo administrativo.

5.

É cediço o entendimento acerca da impossibilidade de aplicação de multa pessoal ao gestor público, sendo cabível apenas a medida coercitiva na pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da medida.

6.

A imposição de multa não implica em interferência indevida do Poder Judiciário no Executivo, uma vez que tal medida se mostra necessária para dar efetividade à decisão com o efetivo cumprimento pelo Poder Público.

7.

Os honorários advocatícios, serão fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, na forma do artigo 85, §4º do CPC.

8.

Apelação conhecida e parcialmente provida,
para afastar a condenação de multa na pessoa do gestor público e, para determinar que a fixação dos honorários advocatícios ocorra em fase de liquidação de sentença. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARÁ, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo n.º
0004948-91.2017.8.14.0076
– PJE)
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
contra
ROSA HELENA CARNEIRO FERREIRA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Acará
/PA
, nos autos Ação de Ordinária de restabelecimento de pensão por morte c/c pedido de tutela antecipada ajuizada pela apelada, contra o Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão
:

(...)
DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos constantes da inicial, declarar NULO o ato administrativo que cancelou o pagamento da PENSÃO POR MORTE da autora ROSA HELENA CARNEIRO FERREIRA, bem como DETERMINO ao réu MUNICÍPIO DE ACARÁ-PA o IMEDIATO RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DOS VALORES SUPRIMIDOS NO PERÍODO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO,
e as demais parcelas vencidas desde a sua propositura , corrigidos monetariamente pelo IPCA ou índice legal em vigência, além de juros de 1% a.m. a partir da citação, e extinto o processo nos termos do art. 487, I, do CPC. ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA, liminarmente e de ofício, por estarem presentes os requisitos legais, nos termos do art. 300, e seguintes do CPC, para determinar que o réu deposite imediatamente as prestações da aposentadoria reconhecida nesta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 1,000,00 (mil reais), sob responsabilidade pessoal e direta do agente público responsável pelo cumprimento da determinação judicial, limitada em 30(trinta) dias, em favor da autora. Sentença que não se submete ao reexame necessário por ter sido proferida após a vigência da Lei nº. 10.352/01 e cujo valor da condenação é inferior a 100(cem) salários mínimos, nos termos do § 3º., III, do art. 496, do CPC. Sob o pálio da justiça gratuita. P.R.I.C. ACARÁ, 10 de
julho de 2019.
(grifo nosso).

Irresignado, o Município de Acará, interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente,
inépcia da petição inicial, uma vez que para que a apelada tivesse direito ao recebimento de pensão por morte a ser custeada por ele, seria necessário que o Ente Municipal tenha regime de previdência próprio. Assim, diante da inexistência de regime próprio do referido município, o pedido é juridicamente impossível.

No mérito, argumenta sobre a impossibilidade de exame do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário, bem como, sobre a inexistência do direito a receber pensão por morte paga pelo município de Acará/PA, diante da observância do princípio da legalidade e da existência de presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Aduz que a atual gestão do Município de Acará constatou uma série de irregularidades em várias situações, como por exemplo, as estabilidades concedidas de forma fraudulenta com base no artigo 19, da ADCT, fraudes de documentações de servidores municipais supostamente estáveis e pensões por morte com documentações irregulares. Além disso, expõe que não há comprovação do vínculo funcional do de cujus com o Município do Acará.

Sustenta, inexistência de registro de pensão paga pelo Município de Acará junto ao Tribunal de Contas do Município - TCM, havendo clara irregularidade, pois necessita de controle externo.

Aponta que o ato administrativo que cessou a pensão da apelada, deu-se em atenção ao art. 37, da CF/88, portanto, em total obediência ao princípio da legalidade e, impossibilidade de fixação de astreintes contra a Fazenda Pública, bem como, a necessidade de exclusão da multa na pessoa do gestor público.

Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da multa, pugna pela redução do valor, com a devida aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Argumenta, também, que as ações de cobrança contra a Fazenda Pública devem seguir a ordem cronológica de precatórios, em observância ao art. 910 do CPC.

Assevera que, quanto aos honorários advocatícios, na hipótese de condenação da Fazenda Pública, requer que seja aplicado o disposto no artigo 85, §3°, do CPC. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença guerreada.

A parte apelada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (Id. 8904856 - Pág. 10).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no duplo efeito (Id. 9211994 - Pág. 1).

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial, este na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 10010904 - Pág. 1/6).

É o relatório do essencial. Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Em suas razões recursais, o Município de Acará alega inépcia da petição inicial, pois, segundo ele, para um beneficiário perceber pensão por morte custeada por um município no âmbito do Estado do Pará, se faz necessário que referido Ente Municipal tenha regime de previdência próprio. E, no caso dos autos, por não existir regime próprio quanto a matéria, o pedido da apelada configura-se juridicamente impossível.

Acerca das hipóteses de inépcia da inicial, o art. 330 §1º do CPC, prevê que são os seguintes, senão vejamos:

Art. 330 (...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Pela simples leitura da peça inicial, bem como da preliminar suscitada na apelação, verifica-se que o caso em tela não está enquadrado em nenhuma das hipóteses supramencionadas.

Além disso, o pedido é juridicamente impossível deixou de ser uma das condições da ação, após o advento no CPC/15, já vigente no momento do ajuizamento da ação.

Assim, a
preliminar de inépcia da inicial deve ser rejeitada.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se a sentença que condenou o Município de Acará a restabelecer a pensão por morte em favor da apelada.

Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, convém destacar que a apelada ajuizou ação ordinária, alegando que seu falecido marido, Manoel Gomes Pereira trabalhou para o Município de Acará, com ingresso no serviço público municipal ocupando o cargo de assistente de tesouraria, tendo falecido na data de 30.04.2006. E, que no ano de 2007 passou a receber pensão por morte ininterruptamente até dezembro de 2012, quando o benefício foi cancelado sem qualquer motivação por parte da Administração Municipal.

O Apelante, em suas razões, alega que devido a nova gestão do Município de Acará constatar uma série de irregularidades em várias situações, como por exemplo, as estabilidades concedidas de forma fraudulenta com base no artigo 19, da ADCT, fraudes de documentações de servidores municipais supostamente estáveis e pensões por morte com documentações irregulares.

Argumenta, também que, com o escopo de dar cumprimento ao princípio da legalidade, através de processos administrativos e procedimentos internos, é que foi realizado levantamento de várias situações suspeitas, entre elas, a concessão do benefício de pensão por morte em favor da apelada, motivo pelo qual a administração municipal cancelou o recebimento da pensão da ora pensionista.

Ocorre, no entendo, que após análise dos documentos que acompanham os autos, é possível constatar que apesar do Município mencionar que foram realizados processos administrativos e procedimentos internos, não há qualquer comprovação destes nos anexos das manifestações do Ente Municipal, o qual, quando da apresentação da contestação, limitou-se a apresentar cópia da portaria de nomeação do Procurador Municipal; do Termo de Posse do Procurador Municipal; Diploma do TRE/PA, ata de posse na câmara e documentos pessoais do prefeito (Id. 8904841 - Pág. 14 ao Id. 8904842 - Pág. 9).

Sobre o assunto, cumpre destacar que o STF no julgamento RE 594296, submetido ao rito da repercussão geral (Tema: 138), decidiu que o Estado (em sua acepção ampla) pode revogar os atos que repute ilegalmente praticados, porém, se de tais atos já decorram efeitos concretos seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. Senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL.
REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1
. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). – grifo nosso

Deste modo, não cabe ao Poder Judiciário determinar qualquer medida quando todas as provas juntadas aos autos apontam pela inexistência de processo administrativo, e consequentemente, pela violação ao direito do contraditório e ampla defesa da recorrida.

Ademais, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, conforme estabelece o dispositivo 373 do CPC/15, vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O dispositivo supra diz respeito ao ônus de prova, matéria a qual merece ser trazida à baila o entendimento do ilustre doutrinador José Miguel Garcia Medina o qual leciona o seguinte:

“O ônus da prova é visto sob duas perspectivas: de um lado, opera como método de que se vale o juiz quando, diante do acervo probatório, conclui que não se logrou provar determinado fato, decidindo contra aquele a quem incumbia fazer a respectiva prova;

De outro, é visto pelas partes, que, cientes das consequências do descumprimento do ônus, atuam no processo com o intuito de dele desincumbir (regra de conduta).
O ônus da prova, como regra geral, é atribuído pela lei a uma das partes tomando-se por base o interesse em que determinado fato fique provado, e, também, a
proximidade- o que implica em maior facilidade- entre as partes e o fato respectivo. À luz dessas premissas, chegou-se à fórmula segunda a qual ao autor incumbe demonstrar o fato constitutivo, e ao réu o fato impeditivo, modificativo e extintivo de direito (
Curso de direito processual civil moderno
/ José Miguel Garcia Medina. Imprenta: São Paulo, Revista dos Tribunais, 2021,
6. ed., rev., atual. e ampl
, pág. 154) ”. – grifo nosso

Destarte, conclui-se que caberá a parte autora o dever de trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega ser verdadeiro.

Na situação dos autos, é possível observar que a apelada instruiu a ação ordinária com a cópia da Certidão de Óbito do falecido (Id. 8904837 - Pág. 10), dos contracheques de pagamento da pensão vitalícia (Id. Id.

8904838 - Pág. 6 ao Id. 8904840 - Pág. 6). Por sua vez, como já mencionado, o apelante não juntou qualquer comprovação sobre suas alegações.

Sobre o assunto, imperioso destacar trecho do parecer do Ministério Público de 2º grau, que acertadamente assim destacou:

“Desse modo, resta comprovada a relação entre as partes, tendo o abrupto cancelamento do benefício causado prejuízo não anunciado à apelada, pois não observados princípios de ordem basilar do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstos na Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV.

Ressalta-se que o ente municipal não relatou os motivos que ensejaram a suspensão do pagamento, tampouco instaurou processo administrativo visando garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que se trata de cancelamento de benefício anteriormente concedido.

É certo que a Administração Pública detém a discricionariedade de anular atos eivados de vícios, todavia deve obediência ao contraditório e a ampla defesa, o que não foi oportunizado à apelada. O ato administrativo que interfere na esfera jurídica do particular, sem observância desses princípios é considerado nulo”

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em situação idêntica a dos autos, assim decidiu, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL, PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. SUPRESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REESTABELECIMENTO DA PENSÃO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CONTRA A FAZENDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NA PESSOA DO GESTOR. MANUTENÇÃO DO VALOR. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminar de inépcia da inicial. Pela simples leitura da peça inicial, bem como da preliminar suscitada na apelação, verifica-se que o caso em tela não está enquadrado em nenhuma das hipóteses previstas no art. 330 §1° do CPC/15, que dispõe sobre a inépcia da inicial. Além disso, o pedido é juridicamente impossível deixou de ser uma das condições da ação, após o advento no CPC/15, já vigente no momento do ajuizamento da ação. Preliminar rejeitada.

II. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o reestabelecimento da pensão por morte da sra. Eunice Campos de Souza. Ao analisar os documentos juntados aos autos, é possível constatar que apesar do Município mencionar que foram realizados processos administrativos e procedimentos internos, não há qualquer comprovação destes nos anexos da parte autora, tampouco nas manifestações do Ente Fazendário.

III. O STF, no julgamento RE 594296, submetido ao rito da repercussão geral, tema 138, o STF, decidiu que o Estado (em sua acepção ampla) pode revogar os atos que repute ilegalmente praticados, porém, se de tais atos já decorram efeitos concretos seu desfazimento
deve ser precedido de regular processo administrativo.

IV
. Agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau ao declarar nulo o ato administrativo que cancelou o pagamento da pensão por morte da apelada, visto que recebia regularmente o benefício, e na atual gestão municipal este foi abruptamente cancelado, inobstante seja verba de natureza alimentar, sem qualquer regra legal de transição, ou ao menos com a instauração de processo administrativo.

V. No que concerne à atribuição do pagamento da multa pelo gestor, o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de se estabelecer multa diária conta a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer.

Merece razão o apelante neste quesito, pois a multa diária arbitrada contra o Prefeito Municipal de Acará deve ser imposta tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, a Prefeitura Municipal de Acará.

VI. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reformar a sentença quanto a fixação da multa diária que deve ser transferida ao ente Municipal, ao valor da multa e em relação aos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação. (TJ/PA, Relatora: Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Data de Julgamento: 02.08.2021, Data da Publicação: 03.09.2021) – grifo nosso

Deste modo, neste aspecto não há razões para reforma da decisão do magistrado singular, que declarou nulo o ato administrativo que cancelou o pagamento da pensão por morte da apelada, visto que recebia regularmente o benefício, e na atual gestão municipal este foi cancelado, inobstante seja verba de natureza alimentar, sem qualquer regra legal de transição, ou ao menos com a instauração de processo administrativo.

Assim, nesse quesito, não merece reparos a sentença preferida pelo juízo a quo.

DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Quanto à alegação de inaplicabilidade da multa, como cediço, a medida configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Logo, a tese defendida pelo recorrente não se sustenta.

DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ASTREINTE NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO

Sobre a responsabilização pessoal do agente público, em caso de descumprimento de ordem judicial, deve-se atentar ao que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

(...)

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Portanto, considerando que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexiste fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do Governador do Estado do Pará e do Secretário de Estado de Saúde Pública, que não figuraram como parte na relação processual em que fora imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. Neste sentido, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇO DE SENTENÇA. AÇO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NO SER PARTE NO FEITO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública. 2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido. (Processo AgRg no AREsp 196946 / SE Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 02/05/2013 – grifo nosso).

Deste modo, assiste razão ao apelante neste aspecto.

DA ALEGADA NESCESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA

Em suas razões, o apelante alega, ainda, necessidade de redução do valor da multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 até o limite de 30 dias, em caso de descumprimento, revela-se desproporcional e desarrazoada.

Como já mencionado anteriormente, a multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção de direitos constitucionais, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (
Nery

Junior
,
Nelson
; Andrade
Nery
,
Rosa

Maria
de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifos nossos).

Assim o valor da astreinte (R$ 1.000,00) limitada até 30 dias, em verdade, foi arbitrada em observância aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. Neste sentido, destaca-se julgado desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Desta forma, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, aos parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser mantido o valor da multa diária (R$ 1.000,00) até o limite de 30 dias.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC,
atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso
, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde

Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e
limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). (...).

(TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). (grifo nosso).

Deste modo, não merece razão ao apelante, uma vez que o valor da multa diária que fora arbitrada pelo magistrado de origem, revela-se proporcional e razoável.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em suas razões, o Ente Municipal, suscita que em caso de condenação em honorários, deverá ser observado o que estabelece o art. 85, § 3º da CPC/15.

Ocorre, no entanto, que no caso como a dos autos, em que a condenação é ilíquida, impõem-se a observância do disposto no § 4º, II do art.85 do CPC/2015:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; - grifo nosso

Portanto, a definição do percentual relativo aos honorários advocatícios deverá ocorrer na fase de liquidação desta decisão.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para afastar a aplicação de multa na pessoa do gestor público e, para
determinar que o percentual dos honorários advocatícios
seja fixado somente na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2023